Tribunal: TJES
Processo: 0000864-48.2010.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000864-48.2010.8.08.0015

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

APELADO: ELSON OLIVEIRA FRANCISCO e outros (5)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA DE MÃO DE OBRA POR MEIO DE CONVÊNIO ENTRE MUNICÍPIO E EMPRESA ESTATAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. EXCLUSÃO DE VERBAS CELETISTAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pela Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN contra sentença proferida em Ação de Reclamação Trabalhista, ajuizada por contratados temporários, que reconheceu a nulidade dos vínculos firmados com o Município de Conceição da Barra e condenou, subsidiariamente, a CESAN ao pagamento de verbas trabalhistas, com base na configuração de terceirização ilícita. A sentença também impôs a ambos os réus o pagamento de custas e honorários, postergando a fixação destes para a liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em nulidade por julgamento extra petita e contradição; (ii) estabelecer se é devida a responsabilidade subsidiária da CESAN pelas verbas trabalhistas em razão da nulidade dos contratos administrativos; e (iii) determinar se são devidas multas celetistas em face da nulidade dos contratos sem concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inclusão da CESAN no polo passivo e os pedidos formulados na petição inicial afastam a alegação de julgamento extra petita.

4. A contradição textual entre a fundamentação e o dispositivo da sentença não enseja nulidade, pois o dispositivo aplica corretamente a responsabilidade subsidiária à CESAN, conforme a Súmula nº 331, IV, do TST.

5. A declaração de nulidade dos contratos por ausência de concurso público não impede o reconhecimento do direito ao levantamento dos depósitos do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e do entendimento do STF no Tema 916 (RE 765.320).

6. A existência de convênio entre Município e CESAN, na prática, viabilizou terceirização ilícita de atividade-fim, atraindo a responsabilidade subsidiária da CESAN como tomadora direta dos serviços prestados.

7. Não são devidas as verbas de multa de 40% sobre o FGTS e multa do art. 477 da CLT, por se tratarem de penalidades celetistas, inaplicáveis a vínculos administrativos nulos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A nulidade de contratos administrativos por ausência de concurso público impede a formação de vínculo celetista, mas não exclui o direito ao FGTS referente ao período trabalhado.

2. A utilização de convênio para dissimular terceirização de atividade-fim configura terceirização ilícita e atrai a responsabilidade subsidiária da tomadora pelos encargos trabalhistas.

3. Multas celetistas, como a de 40% sobre o FGTS e a prevista no art. 477 da CLT, são inaplicáveis a contratos administrativos nulos por ausência de vínculo regido pela CLT.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II; CLT, art. 477; CPC, art. 85, § 4º, II; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 765.320, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tema 916, Plenário, j. 10.10.2018; TST, Súmula nº 331, IV; TJES, Apelação Cível nº 0013247-15.2012.8.08.0039, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 05.05.2015; TJES, Apelação Cível nº 0006947-48.2013.8.08.0024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pela
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN
contra a r. sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara de Conceição da Barra, que, nos autos da Ação de Reclamação Trabalhista ajuizada por
ELSON OLIVEIRA FRANCISCO E OUTROS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais.

Considerando que a parte autora decaiu em parte mínima do pedido, condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Contudo, postergou a fixação da verba honorária para a fase de liquidação, tendo em vista o disposto no inciso II, do §4º do artigo 85 do CPC.

Sem contrarrazões dos apelados, apesar da devida intimação (ID 11670170).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 30 de julho de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta pela
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN
contra a r. sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara de Conceição da Barra, que, nos autos da Ação de Reclamação Trabalhista ajuizada por
ELSON OLIVEIRA FRANCISCO E OUTROS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais.

Considerando que a parte autora decaiu em parte mínima do pedido, condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Contudo, postergou a fixação da verba honorária para a fase de liquidação, tendo em vista o disposto no inciso II, do §4º do artigo 85 do CPC.

A sentença declarou a nulidade dos contratos firmados entre os autores e o Município de Conceição da Barra e, via de consequência, condenou o Município de Conceição da Barra, como devedor principal, e a CESAN, subsidiariamente, ao pagamento das seguintes verbas: (a) anotação da CTPS; (b) Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) acrescido de multa de 40%; e (c) multa do artigo 477 da CLT.

Na origem, os autores, ora apelados, ajuizaram a presente ação alegando terem sido contratados pelo Município de Conceição da Barra para prestar serviços nas dependências e em favor da CESAN, por força de um convênio. Sustentaram que tal arranjo configurou uma fraude à legislação trabalhista, com o intuito de mascarar o real vínculo de emprego e sonegar direitos. Pleitearam, assim, o pagamento de verbas rescisórias, depósitos de FGTS, entre outros direitos.

Em suas contestações, o Município de Conceição da Barra defendeu que a relação jurídica com os autores era de natureza administrativa e, por ausência de concurso público, o contrato seria nulo, não gerando direitos celetistas. A CESAN, por sua vez, arguiu preliminares de inépcia da inicial e ilegitimidade passiva, e, no mérito, sustentou a impossibilidade de reconhecimento de vínculo empregatício pela ausência de concurso público e a legalidade do convênio firmado com o Município.

Após o trâmite processual, que incluiu a declinação de competência da Justiça do Trabalho e a remessa dos autos à Justiça Comum Estadual, sobreveio a r. sentença de mérito. O douto magistrado de primeiro grau reconheceu a ocorrência de terceirização ilícita de mão de obra e, embora tenha declarado a nulidade dos contratos por violação ao art. 37, II, da Constituição Federal, aplicou o entendimento do Supremo Tribunal Federal para garantir aos autores o direito a determinadas verbas trabalhistas.

Irresignada, a CESAN interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões, alega, em síntese, a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional e contradição, além de julgamento extra petita. No mérito, reitera a impossibilidade de formação de vínculo empregatício com ente da administração indireta sem prévia aprovação em concurso público, a legalidade do convênio firmado e a ausência dos requisitos de pessoalidade, onerosidade e subordinação em relação aos autores.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

A controvérsia recursal cinge-se em definir a existência de responsabilidade, principal ou subsidiária, da CESAN pelas verbas trabalhistas devidas aos autores, considerando a nulidade dos contratos temporários firmados com o Município de Conceição da Barra.

No mérito, a pretensão da apelante merece parcial provimento.

Inicialmente, afasto a alegação de nulidade da sentença por julgamento extra petita, uma vez que a petição inicial expressamente incluiu a CESAN no polo passivo e requereu a sua condenação ao pagamento das verbas pleiteadas.

A apelante aponta, ainda, a existência de contradição na r. sentença, questão esta levantada desde os Embargos de Declaração. De fato, assiste razão à recorrente ao apontar a inconsistência textual. Na fundamentação, o juízo
a quo
afirma que "declara-se o vínculo empregatício diretamente com a Cesan", o que sugeriria uma responsabilidade principal. Contudo, no dispositivo, condena a CESAN apenas de forma "subsidiariamente".

Apesar disso, tal vício não é suficiente para anular o julgado. A aparente contradição reflete as duas etapas do raciocínio jurídico em casos de terceirização. Primeiro, o juiz reconheceu a realidade fática de a CESAN era a real beneficiária e diretora dos serviços. Em um segundo momento, ele aplicou a jurisprudência consolidada na Súmula 331, IV, do TST, da responsabilidade subsidiária da tomadora de serviços. Assim, o dispositivo sentencial aplicou a solução jurídica correta e majoritária para os fatos descritos na fundamentação. Desta forma, sana-se o vício nesta oportunidade, para aclarar que a responsabilidade imputada à CESAN é a subsidiária, sem que isso implique a nulidade da decisão.

Superadas as preliminares, passo ao mérito.

A tese central da apelante, de que a contratação pela administração pública sem concurso é nula, é inquestionável e foi, inclusive, o fundamento utilizado pelo juízo de primeiro grau para declarar a nulidade dos pactos laborais. A questão nodal, contudo, reside nos efeitos jurídicos decorrentes de tal nulidade.

Conforme pacificado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 916, RE 765.320), a declaração de nulidade do contrato de trabalho por ausência de concurso público “não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS”. Este entendimento foi a base tanto da r. sentença recorrida quanto de diversos precedentes que trataram da matéria.

Portanto, a condenação ao pagamento dos depósitos de FGTS está em consonância com a jurisprudência da nossa Corte Suprema, devendo ser mantida.

No que tange à responsabilidade da CESAN, a prova dos autos, como bem pontuado na sentença e no precedente desta Corte no julgamento da Apelação Cível nº 0013247-15.2012.8.08.0039, demonstram que o convênio serviu como mecanismo de terceirização ilícita de atividade-fim. A CESAN era a tomadora e beneficiária direta da força de trabalho dos autores, o que atrai sua responsabilidade subsidiária pelo adimplemento das obrigações, nos termos da Súmula nº 331, IV, do C. TST.

Cito o julgado referido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – CONVÊNIO ENTRE MUNICIPALIDADE E CESAN - CONTRATO TEMPORÁRIO – CONTRATAÇÃO IRREGULAR – NULIDADE DO CONTRATO TEMPORÁRIO - RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO – EQUIPARAÇÃO SALARIAL COM SERVIDOR EFETIVO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. 1. Na contratação temporária, uma vez verificada a abusividade das renovações do vínculo sui geniris - com a demonstração de que há permanência além de qualquer prazo razoável da relação profissional com o ente público, que ampara toda e qualquer contratação pelo inciso IX do artigo 37 da Constituição da Republica -, há que se considerar a nulidade deste contrato. Precedente do STJ.
2. Conquanto não haja propriamente terceirização de serviços mediante a realização do Convênio firmado entre a CESAN e a municipalidade, mas sim uma contratação direta para prestação de serviços ao ente conveniado, em realidade o ente público é o beneficiário, devendo suportar a responsabilidade subsidiária em caso de inadimplemento das obrigações trabalhistas. 3. Não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. A remuneração devida ao servidor temporário é aquela definida ao tempo da contratação temporária, inexistindo previsão legal que assegure equiparação salarial aos servidores efetivos. Precedentes do STJ.
4. Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, os servidores contratados em caráter temporário têm direito à extensão de direitos sociais constantes do art . 7º do Magno Texto, nos moldes do inciso IX do art. 37 da Carta Magna. Precedentes desta Corte de Justiça. 5 . Recurso parcialmente provido.

(TJ-ES - APL: 00132471520128080039, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 05/05/2015, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/05/2015)

Contudo, assiste razão à apelante no que se refere à extensão da condenação.

As verbas deferidas a título de multa de 40% (quarenta por cento) sobre o FGTS e multa do artigo 477 da CLT são penalidades de natureza estritamente celetista, não extensíveis aos contratos de natureza jurídico-administrativa, ainda que declarados nulos. Este entendimento é corroborado por esta própria Egrégia Corte de Justiça, que em caso análogo decidiu que "A multa de 40% [...] não tem incidência na hipótese de declaração de nulidade de contrato temporário com o Poder Público, por se tratar de verba rescisória destinada exclusivamente à relação de emprego regida pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)" (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00069474820138080024, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível).

A nulidade do contrato administrativo não o transmuda em um contrato regido pela CLT, e os direitos assegurados são apenas aqueles expressamente previstos nos precedentes do STF, que se limitam ao saldo de salários e aos depósitos do FGTS.

Desta forma, a r. sentença merece reforma neste ponto.

Por fim, cabe registrar que, tendo apenas a CESAN apelado para tentar reduzir ou excluir sua condenação, este Tribunal está impedido de agravar sua situação, convertendo sua responsabilidade subsidiária em principal, sob pena de violação ao princípio da
non reformatio in pejus
.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a r. sentença objurgada, a fim de excluir da condenação o pagamento da multa de 40% (quarenta por cento) sobre os depósitos do FGTS e da multa prevista no art. 477 da CLT.

Mantenho, no mais, a condenação do Município de Conceição da Barra (devedor principal) e da CESAN (devedora subsidiária) ao depósito do FGTS correspondente a todo o período laborado, bem como a obrigação de proceder às devidas anotações na CTPS dos autores.

Em razão da reforma parcial da sentença e da sucumbência recíproca, condeno os autores e os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, fixando os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, vedada a compensação. Suspendo a exigibilidade de tais verbas em relação aos autores, por serem beneficiários da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar